Tribunal: TJBA
Processo: 8009507-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009507-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES, ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: SABRINA GOMES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA, MAS AUTORIZOU A REDUÇÃO PERCENTUAL, BEM COMO O PARCELAMENTO DO PREPARO. ART. 98, §§ 5º e 6º, DO CPC. MEDIDA ADEQUADA PARA HARMONIZAR O ACESSO À JUSTIÇA E A RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade judiciária, mas
autorizou o
desconto de 30% (trinta por cento) do valor do preparo, além de oportunizar o seu parcelamento em 3 (três) vezes iguais e sucessivas, com fulcro no artigo 98, §§5º e 6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
afirmação de condição de pobreza não é uma presunção absoluta, mas relativa acerca da necessidade do benefício, podendo o magistrado, caso entenda necessário, averiguar o estado de miserabilidade da parte quando não há nos autos prova suficiente e, tendo fundadas razões,
pode indeferir o pedido,

desde que evidentemente existam nos fólios elementos que justifiquem tal decisão, tais como natureza e valor da causa, qualificação inexistente ou duvidosa da parte, entre outras, que tragam ao julgador justa dúvida em relação ao conteúdo da declaração deduzida pela parte
.

4.
Na espécie, os elementos trazidos à colação
, como a condição da recorrente, Sabrina Gomes de Oliveira, de proprietária de empresa, bem como a tentativa de aquisição de bem de valor expressivo,
R$ 350.860,00 (trezentos e cinquenta mil e oitocentos e sessenta reais), conquanto financiado pela Caixa Econômica Federal,
indicam incompatibilidade com o alegado estado de hipossuficiência.

5.
O agravante, Deraldo Gomes de Oliveira, por seu turno, muito embora seja aposentado, "...
vê-se das declarações prestadas na inicial e na promessa de compra e venda (ID 84122291) que o recorrente é administrador, evidenciando a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade vindicada.
", como enfatizado no ato judicial censurado.

6.
Por fim, o pedido subsidiário de "...
concessão parcial da gratuidade e/ou parcelamento do preparo em condições compatíveis com a realidade econômica demonstrada nos autos
..." está prejudicado, considerando que o
decisum
recorrido autorizou a dedução
de 30% (trinta por cento) do valor do preparo, além de oportunizar o seu parcelamento em 3 (três) vezes iguais e sucessivas, com fulcro no artigo 98, §§5º e 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante análise das provas apresentadas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98,
§§5º e 6º, e 99,
§ 2º.

________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009507-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravantes SABRINA GOMES DE OLIVEIRA e outro e como agravada JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02